Tribunal: TJDFT
Processo: 0738081-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA PARENTAL ANÁLOGA À LICENÇA PATERNIDADE. TEMA 1182 DE REPERCUSSÃO GERAL. PROFESSORA TEMPORÁRIA. EXTENSÃO DA LICENÇA PREVISTA NO DECRETO No 37.669/16. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DA PARTE AUTORA E NÃO PROVIDO O DA PARTE RÉ.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar o direito da parte autora a gozar de licença paternidade por extensão pelo prazo de 20 dias. Em seu recurso, a parte autora aponta que a pretensão não era a concessão da licença paternidade de 20 dias, mas sim a licença parental de curto prazo (5 dias), análoga à licença paternidade, conforme artigo 10 §1o da ADCT, com a prorrogação de 23 dias prevista no Decreto no 37.669/16. Assinala que é professora temporária, de modo que o entendimento da PGDF é de que o prazo da licença pleiteada é de 5 dias, nos termos daquele dispositivo da ADCT, devendo ser acrescido outros 23 dias, conforme Decreto no 37.669/16. Por outro lado, no seu recurso o Distrito Federal assinala que o prazo para o pedido de licença paternidade prorrogada é de 2 dias úteis após o nascimento da criança, conforme Decreto no 37.669/16, enquanto que o requerimento administrativo foi formulado após mais de um mês do nascimento da filha. Assim destaca que o requerimento tardio da licença desvirtua a sua finalidade, que é o auxílio à parturiente nos dias seguintes ao nascimento da criança.
II. Recursos próprios e tempestivos. Com preparo regular o da parte autora e isento de preparo o da parte ré. Contrarrazões apresentadas pelas partes.
III. Na sua inicial a autora noticiou que foi contratada como professora temporária pela SEE/DF, sendo que possui casamento homoafetivo, de modo que após tratamento de fertilização in vitro foi gerada pela sua esposa a primeira filha do casal. Assinalou que sua esposa estava gozando licença maternidade, de modo que pleiteou nos autos a concessão de licença parental análoga à licença paternidade.
IV. Pontue-se que a peculiaridade do caso concreto afasta a tese do Distrito Federal acerca de requerimento tardio da licença, a desnaturar a sua finalidade. Isso porque a filha da parte autora nasceu no dia 06/04 (quarta-feira), sendo efetuado regular requerimento na via administrativa já no dia 11/04 (segunda-feira), ocasião em que formulou pedido de concessão da licença maternidade (ID 45100172, pág. 1), de forma que aguardou a resposta acerca daquela pretensão. Assim, não existiu a demora quanto ao posterior pleito para licença parental análoga à licença paternidade, visto que decorrente de anterior negativa acerca da concessão da licença maternidade.
V. Não obstante a ausência de previsão legal sobre a matéria, destaca-se que, com esteio no princípio da dignidade de pessoa humana; no princípio da isonomia de direitos entre o homem e a mulher e da proteção integral à criança, o STF fixou a seguinte tese no tema 1182 de repercussão geral: “À luz do art. 227 da Constituição Federal, que confere proteção integral da criança com absoluta prioridade, e o princípio da maternidade responsável, a licença maternidade, prevista no art. 7o, XVIII, da Constituição Federal de 1988 e regulamentada pelo art. 207 da Lei 8.112/1990, estende-se ao pai, genitor monoparental”.
VI. Os fundamentos que subsidiaram a tese vinculante do STF quanto à extensão ao pai monoparental dos mesmos direitos de licença-maternidade assegurados à mulher também deve ser aplicado ao caso concreto. Isso porque cuida-se de situação com a mesma razão do paradigma mencionado pelo STF, visto que, se possível a concessão da licença-maternidade ao homem naquela condição, também deve ser concedida licença em condição análoga à licença paternidade para o pedido nos autos, com fulcro nos princípios constitucionais acima elencados. Assim, mantém-se a sentença que declarou o direito da parte autora a usufruir da licença paternidade.
VII. Quanto ao prazo da licença, destaca-se que a autora é professora da rede pública sob contrato temporário, de modo que regida pela Lei Distrital no 4.266/2008, que não elenca parâmetros acerca da concessão da licença paternidade. Desse modo, a regra geral para a concessão da licença decorre da norma constitucional, conforme artigo 7o, XIX da CF/88 e artigo 10o §1o da ADCT, o qual dispõe que “Até que a lei venha a disciplinar o disposto no art. 7o, XIX, da Constituição, o prazo da licença-paternidade a que se refere o inciso é de cinco dias”. Assim, inicialmente deve ser concedida à parte autora a licença no prazo de 5 dias. Ocorre que, no âmbito do Distrito Federal, foi editado o Decreto no 37.669/16, estabelecendo o programa de prorrogação da licença paternidade para os servidores regidos pela LC no 840/2011. Apesar da parte autora ser professora sob contrato temporário, há jurisprudência deste E. TJDFT que permite a prorrogação da licença paternidade por 23 dias aos professores temporários, com amparo no Decreto no 37.669/16, visto a semelhança com o regime jurídico dos servidores efetivos, sendo que entendimento diverso caracteriza afronta à isonomia, de modo que aplicável aos professores temporários as regras protetivas relativas à licença quando do nascimento/adoção da criança. Ainda, reitera-se que não prospera a tese do Distrito Federal de improcedência do pleito face a ausência de requerimento dentro do prazo indicado naquele Decreto, conforme as peculiaridades já elencadas no item IV da ementa. Precedentes: (Acórdão 1189623, 07488864220188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 980420, 20140111135572RMO, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 2/12/2016. Pág.: 331/341); e (Acórdão 1171391, 07258299220188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no PJe: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA E NÃO PROVIDO O RECURSO DA PARTE RÉ. Sentença reformada para modificar o prazo da licença concedida na sentença para 5 dias, acrescido de outros 23 dias previsto no Decreto no 37.669/16. Sem custas e honorários pela parte autora recorrente face o provimento do seu recurso. O Distrito Federal é isento de custas. Condeno a parte ré, recorrente vencida, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 500,00 (quinhentos reais),
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.